Tribunal: STF
Processo: HC 204474
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 678.385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 29.05.2021, surpreendida com 1.036 trouxinhas de cocaína. O Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa requereu ao Juízo de origem a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência daquele Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente possui um filho, com 3 anos de idade, que depende de seus cuidados. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, “com medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319, I, II, III e IV, do CPP, a seguir descritas, sem prejuízo de outras medidas a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau: I - informar suas atividades mensalmente em juízo; II - proibição de acesso e frequência em bares e casas noturnas de todo o gênero; III - proibição de manter contato com os demais investigados; IV - proibição de ausentar-se da comarca em que reside, salvo com autorização judicial”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, para “além de responder a outras ações, uma por furto qualificado e uma execução de pena”, a paciente “operava o tráfico de drogas, no seio da sua família, omitindo-se dos cuidados a criança que precisaria da companhia da mãe”, tendo envolvido “dolosamente o filho na prática” criminosa. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator